Tribunal: STF
Processo: ARE 1447206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CONDENATÓRIA. ATO DA MESA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA N. 472/2014. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR DECORRENTE DE TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.



    ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 27 DA RESOLUÇÃO N. 002/2006 DA ALESC, QUE POSSIBILITAVA AO SERVIDOR, OCUPANTE DE CARGO NÍVEL MÉDIO, O RECEBIMENTO DO MESMO PARÂMETRO REMUNERATÓRIO DE INTEGRANTE DE NÍVEL SUPERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL INADMISSÍVEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SUSCITADA DECADÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. TESE IMPROFÍCUA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999 EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTO DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS MANTIDO INCÓLUME.



    APELO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1° E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente